Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727353-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE ALMEIDA SOUZA AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRLENE ALMEIDA SOUZA contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 004480-85.2015.8.07.0014, movida pelo CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIMANTOS E INVESTIMENTOS, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Nas razões (ID 18226783), narra ter a penhora incidido em conta bancária na qual percebe pensão alimentícia e seu salário, evidenciando o equívoco da constrição por tratar-se de verba impenhorável. Alega estar desprovida, em face do bloqueio judicial, de honrar seus gastos básicos de subsistência, tais como moradia, alimentação, saúde e vestuário, porquanto inexiste acúmulo de capital em sua conta corrente. Sustenta a inexistência de citação válida, antes da pesquisa de ativos via BACENJUD, tirando-lhe a oportunidade de apresentar contestação, acarretando o cerceamento de defesa. Afirma estar claro nos extratos bancários estar a penhora incidindo sobre verba protegida pelo manto da impenhorabilidade dos artigos 833 do Código de Processo Civil e do 7o, inciso X, da Carta Magna. Destaca, ainda, ter o legislador o intuído de manter um mínimo de condições de subsistência do devedor, legitimando-o a acumular valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de constituir um fundo de reserva contra eventos futuros e inesperados. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão resistida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos originários, verifica-se ainda não ter o indigitado requerimento sido analisado naquela instância. É cediço que as benesses da justiça gratuidade podem ser concedidas a qualquer tempo e instância. Mediante a declaração de hipossuficiência (ID 18231370) e demais documentos acostados pela agravante, concedo o benefício pleiteado apenas para o presente recurso, sem prejuízo de melhor análise pelo juízo a quo. Feitas tais considerações passo a análise do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em processo de execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, a depender da análise do caso em concreto. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Ademais, não se evidencia nos autos que a constrição deferida pelo juízo de origem tem potencial de comprometer a subsistência da recorrente, porquanto, malgrado não tenha ocorrido sob conta poupança, a própria agravante admitiu, em suas razões, que o montante é fruto de suas economias de verbas salariais pretéritas. Neste descortino, não verifico argumentos suficientes para ilidir o decisum vergastado, razão pela qual, em exame perfunctório, mantenho-o integralmente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator